Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718743-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA RAYER LIRA AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por CAMILA RAYER LIRA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0722873-64.2022.8.07.0016, ajuizada contra a IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu a inclusão da empresa IEX Agência de Viagens e de Jean Morais Oliveira no polo passivo, pois não terem participado do contrato que a parte autora pretende executar (ID 124985145): “Trata-se de execução lastreada em documento particular assinado por duas testemunhas (ID 123247829). Indefiro a inclusão de IEX Agência de Viagens e Jean Morais Oliveira no pólo passivo, pois não participaram do contrato que a parte autora pretende executar, não havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Saliento que eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser formulado em apartado, diante da incompatibilidade inicial entre o procedimento da execução (citar para pagar em 3 dias) e o procedimento da desconsideração (citar para responder à desconsideração). Assim, retifico o polo passivo da presente ação, passando a constar a executada J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Da gratuidade de justiça A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade”. Em seu agravo, a recorrente sustenta que em nenhum momento requereu a inclusão do sócio, JEAN, no polo passivo. Apenas, em decorrência das empresas se encontrarem em local incerto e não sabido, e da pesquisa em órgão da Receita Federal constatar a baixa das empresas, é que a Agravante, em atendimento ao princípio da celeridade e da economia processual, requereu que as empresas fossem citadas, para responderem à ação de execução no endereço da pessoa de seu representante legal; motivo pelo qual mencionou e qualificou o JEAN MORAIS OLIVEIRA no referido processo. Informa que a sua pretensão incide apenas no pedido de citação das empresas, que se encontram em local incerto e não sabido, no endereço de sócio-administrador e representante legal. Assevera que não pretende caracterizar o grupo econômico entre as empresas, mas, sim, pretende a inclusão da empresa “IEX”, no polo passivo, tendo em vista que ambas as empresas constam como parte responsável da relação contratual de compra e venda de moeda estrangeira, tanto que nos recibos de pagamentos dessas moedas constam o nome da empresa “IEX”, e no acordo de devolução de créditos dessas moedas consta o nome da empresa “J &amp; B”. Esclarece que possui o título executivo extrajudicial em que a “J &amp; B” consta como parte e possui os recibos de pagamentos de moeda estrangeira que consta como parte a “IEX”. Destaca que no próprio CNPJ da empresa IEX, consta como nome fantasia o mesmo da executada J&amp;B. Assim, afirma que tem interesse de agir, pois as executadas são partes legítimas para responder ao feito e serem incluídas no polo passivo da demanda. Dessa forma, requer o provimento integral do presente agravo de instrumento, com a inclusão da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA no polo passivo da demanda e a citação das empresas no endereço “Rua 02, Chácara 94, Conjunto “A”, Lote 04, Casa 01, CEP: 72.110-600, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA-DF”, telefone:(61)98579-0119, email:jean.oliveira74@gmail.com; por AR, NA PESSOA DO SÓCIO: JEAN MORAIS OLIVEIRA”. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 36171416). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 15:37:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador